Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. MENOR DE IDADE. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECORRÊNCIA LÓGICA. MELHOR INTERESSE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido para conceder a guarda unilateral das menores em favor da genitora. 1.1. Pretensão do réu/apelante de reforma da sentença para a concessão da guarda das menores e, subsidiariamente, a regulamentação de visitas. Argumenta que se encontra privado do exercício do regular poder familiar porquanto é genitor biológico de um dos menores e registral da outra. Ressalta que não lhe foi concedido o direito de visita. Alega que a filha biológica sempre morou em sua residência e foi bem assistida por ele e pela avó paterna. Sustenta que o convívio entre as partes sempre se deu de forma respeitosa e que buscou manter-se inerte às discussões ocorridas. Destaca que o estudo psicossocial é considerado apenas um dos meios de prova para convencimento do julgador, mas a sentença está embasada quase exclusivamente no relatório do parecer psicossocial, em detrimento às demais provas colacionadas aos autos. Acrescenta que o atual marido da autora/apelada é usuário de entorpecente, de modo que o argumento da alcoolemia não pode ser usado para desaboná-lo.
2. A doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, que compreende o princípio do seu melhor interesse, determina que a criança e o adolescente possuem proteção prioritária em razão de sua maior vulnerabilidade e de sua condição de pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral. 2.1. Os autos estão instruídos com parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF) deste Tribunal de Justiça. O estudo psicossocial concluiu que a autora/apelada reúne as melhores condições para criar, assistir e educar as menores que, aliás, devem crescer juntas, uma fazendo companhia à outra. Como muito bem destacado na decisão judicial, o afastamento entre as menores provoca sérios prejuízos ao sadio desenvolvimento emocional e afetivo das crianças. 2.2. A menor registral encontra-se estabilizada emocionalmente e bem assistida. Somado às circunstâncias de sua desconexão afetiva do réu/apelante, inexiste razão para se alterar as circunstâncias fáticas. Nada obstante as alegações do réu/apelante, o atendimento ao princípio do melhor interesse e da proteção integral orientam a manutenção da guarda unilateral com a autora/apelada. 2.3. Os indicativos de que o réu/apelante ingere bebidas alcoólicas imoderadamente, as condições de saúde da avó materna e o estado emocional e mental da filha biológica revelam que suas necessidades estarão mais bem atendidas sob a guarda unilateral da autora/apelada.
3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado. Segundo mencionado princípio, o magistrado é livre para formar seu convencimento; exige-se, apenas, que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão proferida. 3.1. O estudo psicossocial configura importante prova técnica apta, em regra, a fundamentar o convencimento do julgador a respeito da lide posta em debate e dirimir o ponto controvertido da lide.
4. A regulamentação de visitas constitui decorrência lógica do pedido de guarda nos termos do art. 1.589, caput, do Código Civil. 4.1. A regulamentação de visitas igualmente requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, bem como da convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores. 4.2. A fixação da guarda unilateral com a mãe não interfere no poder parental advindo do réu-apelante, uma vez que permanece o direito do genitor de participação em todos os temas relacionados à vida do filho. 4.3. Inexiste razão para regulamentar tempo de convivência entre a filha registral e o réu-apelante em razão da desconexão afetiva abordada anteriormente entre ambos, bem como pelo noticiado estabelecimento da relação paterno-filial da menor com o pai biológico. No que concerne à filha biológica, no entanto, é imperativa a convivência com o genitor para o desenvolvimento saudável da infante.
5. Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso.
6. Apelo parcialmente provido.